Tribunal: TJMT
Processo: 1032627-65.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032627-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA PADULA - CPF: 313.392.711-68 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE MEDIÇÃO E COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LICITUDE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DIANTE DO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual se impugna a cobrança de faturas de água referentes ao período de maio a agosto de 2022, sob a alegação de valores exorbitantes e vício na medição. Requer-se o reconhecimento da irregularidade das faturas, seu refaturamento, a declaração de inexistência do débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
nalisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da suposta insuficiência da prova pericial
,
verificar a existência de falha na medição de consumo de água e, consequentemente, na cobrança das faturas impugnadas
e
determinar se há configuração de dano moral indenizável em razão da interrupção do fornecimento de água.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica realizada respondeu integralmente aos quesitos formulados, seguiu metodologia adequada, analisou documentos e histórico de consumo, e não apresentou lacunas ou vícios, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

O laudo pericial concluiu que o hidrômetro funcionava dentro dos parâmetros legais, com erro mínimo de -0,40%, sendo este tecnicamente irrelevante para alterar o volume medido, inexistindo defeitos no equipamento ou na rede de fornecimento.

A perícia constatou uso intensivo de água na residência da apelante, onde se desenvolve atividade de produção de marmitas.

A impugnação ao laudo pericial não apresentou fundamentos técnicos idôneos aptos a desconstituí-lo, tampouco foram demonstradas irregularidades concretas nas cobranças.

A suspensão do fornecimento de água decorreu do inadimplemento de faturas regulares e foi realizada nos termos legais, não configurando ato ilícito nem ensejando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A realização de perícia técnica idônea, com resposta a todos os quesitos e ausência de vícios afasta alegação de cerceamento de defesa.

O funcionamento regular do hidrômetro e a compatibilidade entre o histórico de consumo e a atividade exercida no imóvel afastam a presunção de erro na medição e na cobrança das faturas de água.

A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, observados os requisitos legais, não configura dano moral quando ausente conduta abusiva ou situação excepcional de violação à dignidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A
apelante narra que buscou o reconhecimento da inexistência de débitos decorrentes de faturas de água emitidas entre maio e agosto de 2022,
uma vez que
tais cobranças apresentaram valores muito superiores ao consumo usual do imóvel.

Argui cerceamento de defesa, pois o laudo pericial teria sido insuficiente ao analisar somente o hidrômetro, sem examinar o histórico de consumo e outros elementos que comprovam habitual falha de faturamento.

Relembra que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência de defeito no serviço.

Afirm
a que houve interrupção no fornecimento do serviço essencial mesmo diante de pedido administrativo de revisão, fato que entende abusivo.

Relata que, ao ingressar em juízo, obteve liminar para restabelecimento do serviço, mas o
J
uízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, apoiando-se exclusivamente no laudo pericial que apontou aparente regularidade no hidrômetro.

Explic
a que as contas impugnadas exibiram elevação extrema e incompatível com o histórico de consumo, situação que indica erro evidente no faturamento.

Sustenta que a
C
oncessionária
não produziu prova capaz de afastar a irregularidade das cobranças
e também
não evidenciou
a exatidão das medições, limitando-se a apresentar vistoria unilateral.

Alega que
foi
atribu
ído
valor absoluto ao laudo técnico sem confrontá-lo com os documentos que mostram cobranças irregulares e reincidentes, além de refaturamentos anteriores reconhecidos em benefício da consumidora.

Acrescenta que a
apelada
detém monopólio do serviço e não solucionou o problema administrativamente, motivo po
r
qu
e
a via judicial se tornou a única alternativa.

Argument
a que a suspensão do fornecimento de água, em meio a cobranças elevadas e contestadas, configura ofensa direta à dignidade, pois a água é bem indispensável à vida cotidiana. Defende que a interrupção do serviço, fundada em débitos que entende indevidos, causa aflição, angústia e vulnera a tranquilidade familiar, superando o mero dissabor cotidiano.

Apont
a que o dano moral é presumido em hipóteses de corte indevido de serviço essencial, devendo ser reconhecido e indenizado.

Conclui que a sentença deixou de apreciar adequadamente as provas e não observou o dever da
C
oncessionária de prestar serviço com eficiência e segurança.

Ressalt
a que a cobrança de valores tão destoantes da média anterior demonstra falha evidente.

P
ede a reforma total da sentença para declarar inexistente o débito discutido, impor o refaturamento das contas conforme a média histórica e condenar a
apelad
a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00
, além das verbas sucumbenciais.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

Defiro o pedido de justiça gratuita
formulado pela apelante, tendo em vista que é aposentada e aufere rendimento de R$4.
178,52
, valor que deve prover suas necessidades básicas, de modo que
o custeio das despesas processuais comprometeria seu sustento, bem como de sua família.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa, pois o laudo pericial teria sido insuficiente ao analisar somente o hidrômetro, sem examinar o histórico de consumo e outros elementos que comprovam habitual falha de faturamento.

Observa-se, contudo, que a perícia respondeu a todos os quesitos, observou metodologia adequada, avaliou documento, histórico de consumo, aferição interna e externa, inexistindo lacuna ou irregularidade.

A sentença apreciou integralmente o conteúdo das provas, de modo que não houve prejuízo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora/apelante questiona a regularidade da cobrança das faturas de consumo de água relativas ao período de maio
a agosto de 2022, alegando que os valores são exorbitantes e não condizem com a média histórica de consumo de sua residência.

Aduz, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço, requerendo a
declaração de inexistência da dívida em questão, o refaturamento
das faturas e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

A demanda foi julgada improcedente.

A
apela
nte
reitera
a tese de cobrança excessiva e

falha na medição do hidrômetro, pleiteando a reforma integral da decisão.

Entretanto, após leitura atenta dos autos, verifica-se que
a
perícia aferiu o hidrômetro no próprio imóvel, observou o ambiente, avaliou o padrão de consumo e desmontou o aparelho para análise em laboratório credenciado pelo INMETRO. O laudo concluiu que o hidrômetro funcionava dentro dos padrões legais, com erro mínimo de -0,40%, índice insignificante e incapaz de alterar o volume registrado. Por isso, não se identificou falha mecânica, irregularidade na leitura, defeito na rede ou qualquer vício imputável à
C
oncessionária.

Além disso, a perícia constatou uso intenso de água na residência, pois ali funciona atividade de produção de marmitas, fato que explica o aumento do consumo.

A
apela
nte não demonstr
ou
irregularidade concreta, limitando-se a alegar mera presunção de erro
, assim como sua
impugnação ao laudo não trouxe argumentos técnicos idôneos capazes de
infirm
ar sua força probatória.

Além disso,
o histórico de consumo não evidenciou impossibilidade material de atingir os volumes registrados.

Assim,
diante da
robustez da prova técnica,
há
presunção de legitimidade das faturas emitidas.

A
apela
nte sustent
a
que a
Distribuidora
não apresentou dados suficientes sobre as leituras, mas tal alegação não prevalece, pois a prova pericial foi ampla, minuciosa e isenta.

Vale mencionar que
a perícia técnica, quando clara e coerente, merece prevalência.

No tocante ao dano moral, a recorrente repetiu que sofreu abalo por causa da interrupção do fornecimento de água. Contudo,
como
o corte decorreu do inadimplemento das faturas regulares,
não há ato ilícito
da
apelad
a. Por isso, não se pode atribuir caráter de violação à dignidade ou direito da personalidade. A suspensão observou requisitos legais e constituiu exercício legítimo de direito, não havendo qualquer conduta abusiva. A
apela
nte também não comprovou situação excepcional que revelasse humilhação, constrangimento ou sofrimento anormal.

Portanto, diante da inexistência de erro de medição, de defeito no sistema de cobrança, de vício no hidrômetro e de ilicitude no corte,
aliado ao fato de que a
s alegações da
apela
nte não afastam a consistência do laudo n
em
demonstram falha da
C
oncessionária
,
não
há
justifica
tiva para
a alteração do julgado.

P
elo exposto
,
neg
o
provimento
ao Recurso
e
,
com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025